Tribunal: TJDFT
Processo: 0733959-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Vistos. Nada a prover quanto ao pedido de citação por edital, conforme petição da parte agravante de ID 45774260, de 17/04/23, que alega não possuir novos endereços do agravado, pois compulsando os autos de origem, verifico que a parte agravante, no dia 19/04/23 (ID 156003170, dos autos de origem), forneceu novo endereço para localização do agravado. Publique-se. Intime-se.